Tribunal: TJDFT
Processo: 0725351-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DE POSSE.
I - Os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito, art. 300, caput, do CPC, assim, mantida a r. decisão que indeferiu a tutela de urgência nos embargos de terceiro para suspender a medida constritiva sobre o imóvel litigioso.
II – A pretensão da embargante de ser mantida na posse do imóvel litigioso, sob alegada posse não amparada minimamente em prova inequívoca, não se sobrepõe à determinação judicial para desocupação do bem oriunda de reintegração de posse acobertada pela coisa julgada.
III – Agravo de instrumento desprovido.